Tribunal: STF
Processo: RE 853670
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.      



    Trata-se de recurso extraordinário, fundado na letra “a” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão com a seguinte ementa (e-doc. n° 2, pp. 38-44 ):      



    “APELAÇÃO CÍVEL - Ação declaratória e repetição de indébito - Contribuição para custeio do serviço de iluminação pública - EC n° 39/02 - Alegação de inconstitucionalidade - Recurso devolvido à Turma Julgadora, nos termos do art. 543-B, § 3° do CPC. 1) Lei Complementar Municipal n° 134/2003 declarada inconstitucional pelo Órgão Especial no julgamento da ADIN n° 129.272-0/1, transitada em julgado em novembro de 2007 - Decisão em sede de controle concentrado de constitucionalidade com efeito vinculante - Inconstitucionalidade reconhecida em relação ao critério de cobrança, com base no montante consumido e na classe do consumidor de energia elétrica = Ofensa aos princípios da isonomia e da razoabilidade - Forma de cobrança que não condiz com os termos da decisão do STF. 2) Lei Complementar Municipal n° 170/2006 - Lei Municipal que manteve a maioria dos dispositivos da lei anterior. 3) Lei Complementar Municipal n° 198/2008 - Adequação à EC 39/02 - Cobrança mantida a partir da LC 198/2008. Sentença parcialmente reformada - Manutenção da conclusão do julgamento anterior, por outros fundamentos - Recurso parcialmente provido.’’



    No recurso extraordinário (e-doc. n° 2, pp. 47-71), a parte recorrente alega violação aos princípios da Legalidade, da Isonomia, da Capacidade Contributiva, Proporcionalidade e Razoabilidade (artigos 150, II e 145, § 1° e outros).



    Defende a constitucionalidade das Leis Complementares n° 134/03 e 170/2006, que instituíram a Contribuição para o Custeio de Iluminação Pública.



    Determinado a devolução dos autos para aplicação do Tema 696 (RE nº 666.404/SP) da Repercussão Geral (RE nº 666.404/SP), foi mantida a conclusão do julgamento anterior pelo Tribunal de Origem. O acórdão ficou assim ementado (e-doc. n° 5): 



    ‘’APELAÇÃO CÍVEL Ação declaratória c/c repetição de indébito Município de Araçatuba Contribuição para custeio dos serviços de iluminação pública EC nº 39/02 Cobrança afastada em razão da destinação dos valores prevista na lei municipal Interposição de recurso extraordinário Recurso devolvido Turma Julgadora para realização de juízo de conformidade ao Tema nº 696 do STF. 1) Lei Complementar Municipal nº 134/2003 declarada inconstitucional pelo Órgão Especial no julgamento da ADIN nº 129.272-0/1 transitada em julgado em novembro de 2007 Decisão em sede de controle concentrado de constitucionalidade com efeito vinculante Inconstitucionalidade reconhecida em relação ao critério de cobrança. com base no montante consumido na classe do consumidor de energia elétrica Ofensa aos princípios da isonomia da razoabilidade Forma de cobrança que não condiz com os termos da decisão do STF. 2) Lei Complementar Municipal nº 170/2006 que manteve maioria dos dispositivos da lei anterior. 3) Lei Complementar Municipal nº 198/2008 Adequação EC nº 39/02 Cobrança mantida partir da LC nº 198/2008 Manutenção da conclusão do julgamento anterior.”



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal julgando o RE nº 573.675/SC (Tema nº 44), Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/09, em sede de repercussão geral, considerou constitucional a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública instituída com base no art. 149-A da Constituição Federal. 



    O acórdão restou assim ementado: 



    CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. (...). CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP. ART. 149-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI COMPLEMENTAR 7/2002, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ, SANTA CATARINA. COBRANÇA REALIZADA NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. UNIVERSO DE CONTRIBUINTES QUE NÃO COINCIDE COM O DE BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO QUE LEVA EM CONSIDERAÇÃO O CUSTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E O CONSUMO DE ENERGIA. PROGRESSIVIDADE DA ALÍQUOTA QUE EXPRESSA O RATEIO DAS DESPESAS INCORRIDAS PELO MUNICÍPIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. INOCORRÊNCIA. EXAÇÃO QUE RESPEITA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. I - Lei que restringe os contribuintes da COSIP aos consumidores de energia elétrica do município não ofende o princípio da isonomia, ante a impossibilidade de se identificar e tributar todos os beneficiários do serviço de iluminação pública. II - A progressividade da alíquota, que resulta do rateio do custo da iluminação pública entre os consumidores de energia elétrica, não afronta o princípio da capacidade contributiva. III - Tributo de caráter sui generis, que não se confunde com um imposto, porque sua receita se destina a finalidade específica, nem com uma taxa, por não exigir a contraprestação individualizada de um serviço ao contribuinte. IV - Exação que, ademais, se amolda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. V - Recurso extraordinário conhecido e improvido (RE nº 573.675/SC, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/09).



    Anote-se, ainda, que a Suprema Corte, no julgamento do ARE nº 666.404/SP, Tema nº 696, concluiu pela constitucionalidade da “aplicação dos recursos arrecadados por meio de contribuição para o custeio da iluminação pública na expansão e aprimoramento da rede”. O julgado foi assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 696. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. DESTINAÇÃO DOS RECURSOS ARRECADADOS. MELHORAMENTO E EXPANSÃO DA REDE. POSSIBILIDADE. 1. O artigo 149-A, da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional 39/2002, dispõe que “Os Municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição, na forma das respectivas leis, para o custeio do serviço de iluminação pública, observado o disposto no art. 150, I e III”. 2. O constituinte não pretendeu limitar o custeio do serviço de iluminação pública apenas às despesas de sua execução e manutenção. Pelo contrário, deixou margem a que o legislador municipal pudesse instituir a referida contribuição de acordo com a necessidade e interesse local, conforme disposto no art. 30, I e III, da Constituição Federal. 3. A iluminação pública é indispensável à segurança e bem estar da população local. Portanto, limitar a destinação dos recursos arrecadados com a contribuição ora em análise às despesas com a execução e manutenção significaria restringir as fontes de recursos que o Ente Municipal dispõe para prestar adequadamente o serviço público. 4. Diante da complexidade e da dinâmica características do serviço de iluminação pública, é legítimo que a contribuição destinada ao seu custeio inclua também as despesas relativas à expansão da rede, a fim de atender as novas demandas oriundas do crescimento urbano, bem como o seu melhoramento, para ajustar-se às necessidades da população local. 5. Recurso Extraordinário a que se dá provimento. Fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘É constitucional a aplicação dos recursos arrecadados por meio de contribuição para o custeio da iluminação pública na expansão e aprimoramento da rede’ (RE nº 666.404/SP, Tribunal Pleno, Redator do acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 4/9/20).



    As orientações acima aplicam-se no presente caso. Na mesma direção: RE nº 1.147.367/SP, DJe de 14/8/18, RE nº 1.132.880/SP, DJe de 11/6/18, e RE nº 853.670/SP, DJe de 6/3/15, todos de minha relatoria; RE nº 1.529.117/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 19/12/24; RE nº 1.529.485/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/1/25; RE nº 946.435/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 1º/4/20; RE nº 1.147.069/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 23/10/18; RE nº 961.659/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/5/16; RE nº 945.140/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 5/4/16.



    Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15), dou provimento ao recurso extraordinário para julgar improcedente o pedido inicial. 



    Invertidos os ônus sucumbenciais fixados na sentença. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente